Tribunal: TJSP
Processo: 2096397-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2096397-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOVO
CANCIONEIRO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096397-29.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2096397-29.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Agravante: Novo Cancioneiro SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de Direito: Dr. Christopher Alexander Rosin
Voto no 38.967
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Depósito judicial que não se
equipara a pagamento voluntário e não afasta a mora do
devedor. Aplicação das penalidades previstas no art. 523, §
1o, do CPC. Possibilidade.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às
fls. 81/82, proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante
Novo Cancioneiro SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda em face do Banco Santander
(Brasil) S/A, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela
instituição financeira, considerando que o valor depositado nos autos pelo ora agravado
surtiria efeito de pagamento e afastando as penalidades previstas no § 1o do artigo 523 do
Código de Processo Civil.
A r. decisão tem o seguinte teor:
Vistos. 1) Fls. 556/567 e 571/579: Trata-se de impugnação
a penhora por excesso no bloqueio, em que houve depósito
judicial do montante da condenação durante a tramitação
do recurso de apelação. A impugnação deve ser acolhida.
O depósito judicial surte efeito de pagamento conforme
comando legal do artigo 334 da Lei no 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. Art. 334. Considera-se pagamento, e
extingue a obrigação, o depósito judicial ou em
estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e
forma legais. Assim, se o valor do débito em 24.012017
atingia R$ 299.706,71 e o depósito foi feito neste
montante, o cumprimento provisório de sentença se
iniciou, em outubro de 2017, com o pagamento já
efetuado,
inexistindo
outras
pendências
à
época.
Consequentemente, não são aplicáveis as penalidades
previstas no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil
que tem como base de cálculo o valor do débito no
momento da propositura do cumprimento de sentença que
era igual a zero à época. Art. 523. No caso de condenação
em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096397-29.2019.8.26.0000
3
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,
se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por
cento. Nesta ordem de ideias, resta somente o débito a
título de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
pelo Colendo superior Tribunal de Justiça (fl. 465) após o
início do cumprimento provisório de sentença, no
montante de 15% sobre o valor da condenação em
setembro de 2018, data do trânsito em julgado (fl. 468).
Deste modo, as partes deverão apresentar cálculo do valor
devido em decorrência dos honorários advocatícios
sucumbenciais definidos pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, consistindo na aplicação da alíquota de 15%
sobre a condenação definida em sentença para setembro de
2018 pelas razões já expostas, em 10 dias. Após, tornem
para apreciação e levantamento dos valores bloqueados às
fls. 542/550. 2) Expeça-se mandado de levantamento dos
valores depositados às fls. 148/149 dos autos do
cumprimento provisório de sentença sob no 0074406-
90.2017.8.26.0100 em favor do SANTADER. 3) Translade-
se cópia desta decisão para os autos do cumprimento
provisório de sentença sob no 0074406-90.2017.8.26.0100.
Intimem-se.
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, sobreveio decisão
proferida com o seguinte teor:
Vistos. 1) Fls. 591/597 e 611/616: Trata(m)-se de
embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos
contra a r. decisão de fls. 587/588, na qual se apontam
vícios corrigíveis por esta via integrativa. Não há omissão.
A decisão foi clara ao expor que tratava-se de impugnação
à penhora, portanto, não há que se falar em arbitramento
de honorários sucumbenciais pelo acolhimento de
impugnação ao cumprimento de sentença. Assiste razão ao
embargante quanto aos honorários arbitrados pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim, a verba
honorária advocatícia devida aos patronos da exequente
importa em 11,5%. Deste modo, substituo o seguinte
trecho da r. decisão: Nesta ordem de ideias, resta somente
o débito a título de honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados pelo Colendo superior Tribunal de Justiça (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096397-29.2019.8.26.0000
4
465) após o início do cumprimento provisório de sentença,
no montante de 15% sobre o valor da condenação em
setembro de 2018, data do trânsito em julgado (fl. 468).
Assim, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE. 2) Fls. 598/606: Trata(m)-
se de embargos de declaração, com efeitos infringentes,
opostos contra a r. decisão de fls. 587/588, na qual se
apontam vícios corrigíveis por esta via integrativa. Não há
erro material. A embargante não apresentou nenhuma
alegação de que o depósito realizado de forma antecipada
não era suficiente limitou-se a afirmar que o depósito
judicial não surte efeito de pagamento, assim, apresentou
novos argumentos em sede de embargos de declaração
afim de motivar a reanalise da decisão, o que não é
admitido pelo recurso interposto. Sobre as alegações de
que o depósito não surte efeito de pagamento, o que
pretende o embargante é reanalise da decisão objurgada,
que não se presta a via eleita; quando não verificado vício
que autorize o recurso integrativo. Assim, CONHEÇO dos
embargos de declaração, mas os REJEITO, porque
incabíveis. Intimem-se.
Irresignada, recorre a parte autora, alegando, em síntese, que o depósito
efetuado pela instituição financeira teria o fim exclusivo de substituir hipoteca judiciária,
ou seja, garantir o juízo, não se confundindo com pagamento voluntário, motivo pelo qual
seria de rigor a aplicação do § 1o do artigo 523, do Código de Processo Civil, com a
incidência de multa, juros de mora e correção monetária. Defende, ainda, que a quantia
depositada seria insuficiente para a satisfação do crédito, pois o banco teria deixado de
computar os encargos de mora a partir da citação e as custas e despesas processuais
despendidas (fls. 01/17).
Ofertada contraminuta pela parte agravada (fls. 217/223).
Manifestada oposição ao julgamento virtual (fl. 213).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença referente ao decidido na ação de
indenização por danos materiais em que a instituição financeira foi condenada ao
pagamento de R$ 222.020,82 (duzentos e vinte e dois mil, vinte reais e oitenta e dois
centavos), decorrente da compensação de cheque endossado mediante fraude.
Deferido o levantamento do valor depositado em substituição à hipoteca
judiciária instituída sobre imóvel de propriedade do banco, foram apresentados cálculos de
atualização da condenação pela parte credora, seguidos de impugnação ao cumprimento de
sentença, com alegação de excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096397-29.2019.8.26.0000
5
Em seguida sobreveio a r. decisão agravada, que ensejou a presente
insurgência.
Pois bem.
Dispõe o artigo 523, § 1o e § 2o, do CPC, que:
“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença
far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de
15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez
por cento.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto
no caput, a multa e os honorários previstos no §
1o incidirão sobre o restante”.
Já o normativo do art. 520, §2o e §3o, do mesmo codex, prevê que:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento
definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do
art. 523 são devidos no cumprimento provisório de
sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.
§ 3o Se o executado comparecer tempestivamente e
depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da
multa, o ato não será havido como incompatível com o
recurso por ele interposto.
Além disso, dispõe o art. 526, caput, da Lei Adjetiva:
É lícito ao réu, antes de ser intimado para o
cumprimento da sentença, comparecer em juízo e
oferecer em pagamento o valor que entender devido,
apresentando memória discriminada do cálculo.
Como visto, sem desconhecer do entendimento jurisprudencial dominante
quando da vigência da antiga lei processual a respeito da matéria, entende-se que a novel
legislação processual civil é explícita quanto à aplicação de multa tanto no cumprimento
definitivo quanto no cumprimento provisório da sentença de obrigação de pagar quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096397-29.2019.8.26.0000
6
certa, desde que escoado o prazo de quinze dias.
Além disso, a novel legislação possibilita ao devedor cumprir o julgado
antes mesmo de ser intimado para o pagamento.
No caso dos autos, a instituição financeira efetuou depósito em substituição
à hipoteca judiciária que recaiu sobre imóvel de sua propriedade.
Desse modo, conforme determinam os normativos citados, incidem no
caso as penalidades descritas no artigo 523, § 1a, da Lei Adjetiva, tendo em vista que o
valor não adentraria na esfera de disponibilidade do credor.
Nesse sentido:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que acolheu parcialmente a impugnação,
determinando multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento do valor
executado, em decorrência do não pagamento voluntário
da obrigação. MULTA Aplicação do art. 523, §1o do
CPC Alegação de que o depósito judicial pela executada
afasta a incidência da multa Impossibilidade Depósito
judicial que não se equipara a pagamento e não afasta a
mora do devedor Valores que não adentram na esfera de
disponibilidade do credor Recurso não provido neste
ponto. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Acolhimento
parcial da impugnação Executado vencedor no pleito de
excesso de execução e vencido quanto ao índice utilizado
no cálculo de juros de mora - Partes que devem responder
pelos honorários do advogado da parte contrária

Manutenção - Recurso não provido neste ponto. BIS IN
IDEM Não ocorrência - Multa decorrente do art. 523,
§1o do CPC e sucumbência recíproca derivada do
acolhimento parcial da impugnação Penalidades que
possuem fatos geradores distintos
Multa devida,
independente de impugnação posterior Súmula 517 do
STJ - Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050547-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/05/2017; Data de Registro: 29/05/2017).
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TUTELA ANTECIPADA. Concessão de liminar com
fixação de multa cominatória por descumprimento de
obrigação de fazer. Excesso de execução. Inocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096397-29.2019.8.26.0000
7
Astreinte aplicada em observância aos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Rejeição
da
impugnação mantida. DEPÓSITO PRÉVIO. Garantia do
juízo de execução que não se confunde com o pagamento
voluntário. Valores depositados que não adentram a esfera
de disponibilidade do credor. Precedentes. Exigibilidade
de multa e honorários advocatícios, nos termos do § 1o do
art. 523 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2184120-57.2017.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2017; Data de Registro: 04/12/2017).
Ademais, por não ter havido depósito com vistas ao pagamento do débito,
mostra-se evidente a mora do devedor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso nos termos deste acórdão.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator